Tribunal: STF
Processo: RE 1255763
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PELA LEI N° 3.330/94. NORMA RELATIVA AO SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL, DE ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO IMEDIATA A TODOS OS SERVIDORES PUBLICOS, INDISTINTAMENTE. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO E. STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.“
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12).
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigos 2º; 5º, XXXVI; 25, § 1 º; 37, X; 61, § 1º, e II; 63, I; e 167, II, da CF/1988, pois (a) “a remuneração dos servidores públicos somente pode ser modificada por meio de lei específica, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo do respectivo ente” (fl. 2, Vol. 16), razão pela qual a Lei 8.880/1994 não pode ser aplicada a servidores públicos estaduais; (b) “haverá grande aumento de despesas para o Poder Público, em decorrência da aplicação da Lei 8.880 de 1994”; (c) ocorreu a prescrição do suposto direito alegado pelos recorridos, uma vez que a presente demanda foi ajuizada depois de mais de 15 anos da entrada em vigor da Lei 8.880/1994; (d) não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo.
    Em juízo de retratação ao entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 5 (RE 561.836-RG), a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido (Vol. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No tocante à prescrição, a pretensão da parte recorrente não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, por tratar-se de matéria infraconstitucional.
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL 8.880/1994. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. RE 561.836-RG (TEMA 5). REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.1. O aresto recorrido filia-se às diretrizes constantes do RE 561.836-RG, Tema 5 desta SUPREMA CORTE: (Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subseqüente). 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)”. (RE 1.067.083-AgR / RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. QUADROS DA EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MARCO PRESCRICIONAL. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A Lei 8.880/1994 é aplicável aos servidores públicos de todos os entes da Federação, uma vez que versa sobre matéria de competência exclusiva da União, no caso específico, direito monetário, previsto no art. 22, VI, da CF. Precedentes. 4. A temática relativa aos marcos prescricionais da responsabilidade estatal e respectiva alteração por superveniência de lei que fixe novo padrão remuneratório cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 917.650-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/6/2016)
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 5, Vol. 8):
    “A Lei n° 8.880/94, que estipulou sobre a conversão de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor), não implicou em aumento de remuneração dos servidores públicos, mas estipulou regras visando evitar a perda remuneratória em virtude da conversão da moeda.
    Consoante mencionou o ilustre Magistrado na sentença, ‘o que pretendem os autores não é o aumento de seus vencimentos, mas sim a complementação deles, em razão da perda causada com a conversão pela URV, posto que deveriam tomar como parâmetro o dia do efetivo pagamento do salário dos servidores e não o último dia do mês, como ocorrido, isto que ensejou perda salarial" (fl. 67).
    Por se tratar de norma relativa ao Sistema Monetário Nacional, portanto de ordem pública e de aplicação imediata, alcança a todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, estando os entes federativos submetidos aos critérios nela estabelecidos. ” 
    E, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem afirmou que “não ficou provado nos autos que o réu adotou os critérios corretos para a conversão nos termos do artigo 22 e seus incisos, da Lei n° 8.880/1994” (fl. 11, Vol. 29).
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente